Tribunal: TJMT
Processo: 1016459-10.2019.8.11.0003
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1016459-10.2019.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[GERALDO JOAO DE ANDRADE - CPF: 256.451.701-30 (RECORRENTE), UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 736.517.611-34 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - PRELIMINAR DE INÉPCIA AFASTADA - IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA REJEITADA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA E PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE PROCEDÊNCIA - AUSÊNCIA DE JUNTADA DE CONTRATO – JUNTADA DE TELAS SISTÊMICAS E FATURAS – PROVAS UNILATERAIS – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – DANO MORAL CONFIGURADO – DANO
IN RE IPSA
– FIXAÇÃO DA INDENIZAÇÃO EM VALOR PROPORCIONAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Não há que se reconhecer a inépcia da inicial se a ausência de comprovante de endereço em nome da parte autora não obstou o deslinde da causa.

A revogação da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça exige a demonstração de prova em contrário, ou seja, é dever da parte impugnante comprovar que o beneficiário possui condições financeiras para pagamento das custas processuais.

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação comprovar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

As telas sistêmicas juntadas e as faturas não são suficientes para demonstrar a contratação e a origem do débito, posto que são provas unilaterais que devem ser admitidas apenas quando corroboradas por meio de outros elementos de prova.

A contratação, quando negada, se prova mediante a juntada do contrato escrito ou do áudio oriundo de “call center”.

A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado segundo os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Sentença reformada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte Promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial e procedente o pedido contraposto, ao argumento de que restou comprovada a contratação mediante a juntada de documentos do sistema interno da empresa, conforme dispositivo que cito:

Por tais considerações, com fundamento no art. 6o da Lei no. 9.099/95 c/c os arts. 487, inciso I e 332, do Código de Processo Civil,
opino pela IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL, e:

Opino pela PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO,
para condenar a parte reclamante ao pagamento de R$ 100,94 (cem reais e noventa e quatro centavos), que deverá ser corrigido pelo INPC a partir do vencimento até o efetivo pagamento e acrescidos de juros de 12% ao ano, contados do vencimento das faturas.

Sem custas e honorários (arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95).

A parte Recorrente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, alegando que no decorrer do trâmite processual, a Recorrida juntou a título de provas da suposta contratação dos serviços cobrados apenas documentos do sistema interno da empresa, o que não comprova a contratação do serviço.

Aduziu que não contratou e nem utilizou os serviços móveis da Recorrida, tendo seu nome sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito, ensejando o pagamento de indenização por dano moral.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente a pretensão inicial, a fim de declarar a inexistência do débito e condenar a Recorrida ao pagamento de indenização por dano moral.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido preliminar de inépcia da inicial e impugnação à gratuidade da justiça. Requereu o desprovimento do recurso e a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

PRELIMINAR DE INÉPCIA

Alegou a parte promovida a inépcia da inicial, uma vez que houve a juntada de comprovante de endereço em nome de terceiro.

Rejeito a preliminar, porquanto a ausência de documento em nome do autor não fora essencial ao deslinde da causa, ante a presença dos demais documentos carreados aos autos.

Isto posto, rejeito a preliminar.

DA IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA

A parte promovida alegou que a parte promovente não demonstrou a situação financeira que lhe autoriza a gozar da benesse da gratuidade da justiça, não sendo a mera declaração suficiente.

Em que pese os termos da impugnação, verifico que o magistrado a quo deferiu a gratuidade.

Assim, a revogação da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça exige a demonstração de prova em contrário, ou seja, é dever da parte impugnante comprovar que o beneficiário possui condições financeiras para pagamento das custas processuais, o que não restou comprovado.

Isto posto, REJEITO a impugnação.

DO MÉRITO

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas durante a fase probatória, entendo que o recurso deve ser provido, porquanto não houve a juntada de documento idôneo que comprove a relação jurídica. Aliás, a sentença reconheceu que houve a comprovação da relação jurídica mediante a juntada dos documentos em sede de contestação consistentes em faturas e telas sistêmicas, o que, no entender desta magistrada, não comprova a contratação entre as partes.

Os documentos juntados em contestação não são suficientes para comprovar a existência de relação jurídica entre as partes, posto que são provas unilaterais que devem ser admitidas apenas quando corroboradas por meio de outros elementos de prova. Desde a inicial a parte Recorrente, negou a relação jurídica e esta não restou comprovada mediante a juntada de contrato escrito ou de áudio de
call center
em que supostamente tenha havido a contratação.

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação comprovar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento, o que não restou comprovado.

Não restando comprovada a contratação, por meio de prova hábil a tanto, tem-se como indevida a restrição levada a efeito pela parte Recorrida.

A inscrição indevida do nome da parte Recorrente nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral
in re ipsa
, não havendo inscrição prévia.

Para fixação do valor do dano moral devem ser levadas em consideração as peculiaridades do caso, a proporcionalidade, a razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico além de evitar o enriquecimento ilícito da vítima.

Os juros, em se tratando de relação extracontratual, fluem a partir do evento danoso.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença e julgar procedente a pretensão inicial para condenar a parte Recorrida ao pagamento de indenização por dano moral na quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigida pelo INPC/IBGE a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso, bem como para declarar a inexistência do débito inscrito no valor de R$ 100,94 (cem reais e noventa e quatro centavos), e JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2021